Tribunal: TJPA
Processo: 0000223-94.2014.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000223-94.2014.8.14.0066

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: VALDIANA DUVORAQUE, MAISA RAIANE DUVORAQUE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. FIXAÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A contra decisão monocrática que, em sede de Apelação, manteve a condenação ao pagamento de indenização de Seguro DPVAT no valor de R$ 1.687,50, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora desde a citação. A sentença de origem fixou o valor da indenização com base em laudo pericial que constatou invalidez permanente parcial incompleta, correspondente a 30% do valor máximo, aplicando os critérios da Tabela anexa à Lei nº 11.945/2009 e abatendo valores já pagos administrativamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) a validade do julgamento monocrático em sede de Apelação;
(ii) a existência de comprovação da invalidez permanente parcial;
(iii) a aplicação proporcional da indenização conforme os critérios legais; e
(iv) a caracterização de litigância de má-fé por parte da agravante, em razão da interposição do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático da Apelação está amparado no art. 932, IV, do CPC, e no art. 133 do Regimento Interno do Tribunal, sendo admissível em casos de matéria já consolidada na jurisprudência, como a proporcionalidade na indenização do seguro DPVAT.

O laudo pericial judicial comprova a existência de invalidez permanente parcial incompleta, fixando o grau de incapacidade em 30%. A alegação de inexistência de invalidez carece de suporte probatório.

A fixação proporcional da indenização segue os critérios estabelecidos na Lei nº 6.194/74 e na Tabela anexa à Lei nº 11.945/2009, estando alinhada à Súmula 474 do STJ, que dispõe que a indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial, deve ser proporcional ao grau da invalidez.

A interposição do Agravo Interno não configura litigância de má-fé, pois está fundamentada em argumentos jurídicos plausíveis e não apresenta dolo processual ou intenção protelatória, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a decisão monocrática em sede de Apelação, nos termos do art. 932, IV, do CPC, quando a matéria estiver consolidada na jurisprudência.

A indenização do seguro DPVAT em casos de invalidez parcial deve ser proporcional ao grau de incapacidade, conforme os critérios da Lei nº 6.194/74 e da Tabela anexa à Lei nº 11.945/2009.

A interposição de recurso com fundamentos juridicamente plausíveis, ainda que rejeitados, não caracteriza litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, IV; Lei nº 6.194/74, arts. 3º e 5º; Lei nº 11.945/2009, Tabela anexa; CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 474; STJ, AgInt no AREsp nº 1873464/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.12.2021, DJe 15.12.2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
em face da decisão monocrática que manteve, em sede de Apelação, a condenação ao pagamento da indenização do Seguro DPVAT no valor de
R$ 1.687,50
, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora desde a citação.

A sentença de origem condenou a ré ao pagamento de 30% do valor máximo de indenização, após considerar a incapacidade permanente parcial incompleta decorrente de fratura no rádio esquerdo da agravada, conforme laudo pericial. O valor total de R$ 4.050,00 foi reduzido pelo abatimento de R$ 2.362,50 pagos administrativamente

.

Contra a sentença, foram interpostos Embargos de Declaração e, posteriormente, Recurso de Apelação, cujo julgamento monocrático manteve a condenação inicial, com ajuste apenas na intimação para cumprimento da decisão

.

Inconformada, a Seguradora interpôs Agravo Interno, alegando:
(i) ausência de comprovação da invalidez permanente;
(ii) necessidade de aplicação dos percentuais previstos na tabela da Lei 11.945/2009;
(iii) quitação integral do valor devido na esfera administrativa; e
(iv) cerceamento de defesa em decorrência do julgamento monocrático do recurso
.

Nas contrarrazões, a agravada defende a manutenção da decisão agravada, sustentando a improcedência do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada e aplicação de multa, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De início, verifico que o presente recurso atende aos requisitos de admissibilidade e merece ser conhecido.

A controvérsia devolvida ao Colegiado refere-se à validade da decisão monocrática que, em sede de Apelação, manteve a condenação da agravante ao pagamento da indenização do Seguro DPVAT no valor de R$ 1.687,50, considerando-se o abatimento dos valores pagos administrativamente.

1. Julgamento monocrático

O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, IV, do CPC, e no art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal, que autorizam o relator a decidir monocraticamente nos casos em que a matéria já esteja consolidada na jurisprudência, como no caso da proporcionalidade do pagamento do seguro DPVAT.

2. Ausência de impugnação específica

A agravada sustentou, em contrarrazões, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática por parte da agravante, argumentando que esta teria apenas repetido as razões do recurso de Apelação previamente analisadas e rejeitadas

.

Contudo, ao analisar o Agravo Interno interposto pela agravante, verifica-se que foram apresentadas objeções concretas e direcionadas à decisão agravada, especialmente no tocante: ao alegado cerceamento de defesa pelo julgamento monocrático, à ausência de comprovação da invalidez permanente nos moldes requeridos pela Lei nº 6.194/74 e à quitação da obrigação
,
portanto, a alegação de ausência de impugnação específica deve ser afastada.

O Agravo Interno, conforme demonstrado, preenche os requisitos formais e substanciais exigidos pela legislação processual, especialmente no tocante ao princípio da dialeticidade, sendo plenamente passível de apreciação pelo órgão colegiado.

3. Comprovação da incapacidade parcial

O laudo pericial anexado aos autos concluiu pela invalidez permanente parcial incompleta, indicando grau de incapacidade de 30%, o que fundamentou a fixação do valor de indenização em R$ 4.050,00, posteriormente ajustado para o saldo de R$ 1.687,50, após abatimento do montante já pago administrativamente

.

A argumentação da agravante quanto à inexistência de invalidez permanente é infundada, pois carece de respaldo probatório e contraria o laudo técnico judicial.

4. Aplicação proporcional da indenização

A sentença e a decisão monocrática observam rigorosamente os critérios da Lei 6.194/74 e da Tabela anexa à Lei 11.945/2009, fixando a indenização de acordo com o grau de repercussão da lesão.

A fixação proporcional encontra respaldo na Súmula 474 do STJ: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez." Logo, inexiste ilegalidade na decisão agravada
.

5. Multa por litigância de má-fé

A agravada sustentou, em contrarrazões, que a agravante teria incorrido em litigância de má-fé ao interpor o Agravo Interno, alegando que este seria manifestamente infundado e teria como objetivo apenas protelar o cumprimento da decisão
.

Entretanto, a análise detalhada do recurso interposto pela agravante demonstra que a alegação de má-fé não se sustenta, pelos seguintes motivos:

5.1. Exercício Regular do Direito de Defesa

A interposição de recursos previstos na legislação processual constitui exercício regular do direito de defesa, garantido pelo art. 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal.

No caso em tela, a agravante apresentou argumentos juridicamente plausíveis no Agravo Interno, especialmente ao questionar:

A validade do julgamento monocrático da Apelação;

A comprovação da incapacidade permanente nos moldes da Lei 6.194/74; e

O cálculo do valor residual da indenização, considerando os pagamentos já efetuados administrativamente.

Tais fundamentos são legítimos e encontram respaldo nas normas aplicáveis, não havendo qualquer elemento que indique má-fé processual.

5.2. Ausência de Prova de Intenção Protelatória

Para a configuração de litigância de má-fé, é indispensável a demonstração clara e objetiva de que a parte atuou com dolo ou culpa grave, utilizando-se do processo de maneira abusiva para prejudicar a parte adversa.

No caso, a agravante apresentou impugnações dirigidas a aspectos concretos da decisão monocrática, baseando-se na legislação aplicável e na interpretação de normas específicas. Não há indícios de que o recurso tenha sido interposto com o intuito de procrastinar o desfecho da lide.

5.3. Fundamentos Jurídicos Controvertidos Não Configuram Má-Fé

A controvérsia sobre a aplicação de dispositivos legais, como os artigos 3º e 5º da Lei 6.194/74 e a Tabela anexa à Lei 11.945/2009, é matéria legítima de debate judicial. A agravante questiona, com argumentos razoáveis, a interpretação e aplicação dessas normas ao caso concreto.

O simples fato de o recurso ter fundamentos que possam vir a ser rejeitados pelo colegiado não caracteriza má-fé, mas sim o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

5.4. Ausência de Conduta Abusiva em Repetição de Argumentos

Embora parte dos fundamentos apresentados no Agravo Interno repita argumentos expostos na Apelação, isso não caracteriza má-fé. A repetição de teses já debatidas em instâncias inferiores, quando feita para reforçar a inconformidade com a decisão proferida, é prática comum e aceita no âmbito recursal.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RETRIBUIÇÃO DE AÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO PROCESSUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. A sanção por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrado o dolo processual, o que não se verifica no caso concreto, devendo ser afastada a multa aplicada. 3. Agravo interno parcialmente provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1873464 MS 2021/0107534-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

No caso em análise, não se verifica essa intenção deliberada, mas sim o exercício de um direito de defesa que, embora falho, está dentro da razoabilidade processual.

Dispositivo

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 29/01/2025